Tribunal: TJMT
Processo: 1055906-51.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055906-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JURACY EPIFANIO DA SILVA - CPF: 208.060.351-53 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (APELANTE), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (APELADO), JURACY EPIFANIO DA SILVA - CPF: 208.060.351-53 (APELANTE), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), JOAO PEDRO CARARO DE OLIVEIRA - CPF: 090.225.739-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E ADESIVO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

A
PELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA – SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO – LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO QUE ATESTA A FALSIDADE DA ASSINATURA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ –
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E ADESIVO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços, inclusive por descontos indevidos realizados em conta bancária sem comprovação de contratação válida.

A perícia grafotécnica que atesta a inautenticidade da assinatura aposta em instrumento contratual afasta a existência de manifestação válida de vontade, evidenciando a inexistência da relação jurídica e a ilicitude dos descontos realizados.

A alegação de ilegitimidade passiva do banco não prospera, porquanto integra a cadeia de fornecimento e responde pelos riscos inerentes à atividade desempenhada (fortuito interno – Súmula 479 do STJ).

Os descontos indevidos em conta bancária, sobretudo quando decorrentes de contratação inexistente, configuram dano moral
in re ipsa
, por ultrapassarem o mero aborrecimento cotidiano.

Mostra-se adequada a majoração da indenização por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e a capacidade econômica da instituição financeira.

A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, não evidenciada no caso concreto, sendo devida a restituição simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS No 1055906-51.2020.8.11.0041

APELANTES:

BANCO BRADESCO S/A
E
JURACY EPIFÂNIO DA SILVA

APELADOS:

OS MESMOS E SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO BRADESCO S/A (recurso principal)
e por
JURACY EPIFÂNIO DA SILVA (recurso adesivo)
, contra sentença proferida pela MMa Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
JURACY EPIFÂNIO DA SILVA
em face de Banco Bradesco S.A. e Sudamérica Clube de Serviços, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexigibilidade do negócio jurídico e determinar o cancelamento dos descontos.

Condeno a parte ré a restituir, de forma simples, os valores indevidamente debitados da folha de pagamento da parte autora, desde que devidamente comprovados em sede de liquidação de sentença. Os juros de mora incidirão com base na taxa SELIC (art. 406, § 1o, do CC/02), enquanto a correção monetária seguirá o IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC/02), ambos contados a partir de cada desembolso.

Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais sofridos pela parte autora, a qual fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais). Os juros de mora incidirão pela taxa SELIC (art. 406, § 1o, do CC/02), contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), enquanto a correção monetária, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC/02), será aplicada a partir da data do arbitramento.

Por fim, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, despesas do processo e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC”
(sic).

Irresignado, o
Banco Bradesco
interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a reforma integral do
decisum
, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui responsabilidade pelos descontos realizados em favor da corré, por atuar como mero intermediador de pagamentos.

No mérito, defende a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de ato ilícito, bem como a inexistência de dano moral indenizável, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais (Id. 297723408)

Por sua vez,
Juracy Epifânio da Silva
interpôs recurso adesivo, no qual postula a reforma parcial da sentença para majorar a condenação imposta, sustentando, em síntese, que a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais e dos honorários advocatícios, sob o argumento de que a quantia fixada não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da extensão do dano experimentado (Id. 297723416).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, nas quais defendem a manutenção da sentença nos pontos que lhes são favoráveis, impugnando as pretensões recursais adversas. O Banco Bradesco pugna pelo desprovimento do recurso adesivo, sustentando a adequação do
quantum
indenizatório e a inexistência de má-fé a justificar a repetição em dobro. Já a parte autora rebate as alegações do banco, defendendo sua responsabilidade objetiva e solidária pelos descontos indevidos realizados (Ids. 297723420 e 297723415).

Registre-se, ainda, que houve manifestação de interesse na composição amigável por parte do Banco Bradesco, tendo sido determinada a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, sendo realizada audiência de conciliação por videoconferência em 05/02/2026, onde foi certificado que “não houve acordo” (sic – Id. 344879352).

Consta, ademais, o recolhimento do preparo recursal pelas partes, conforme comprovante juntado aos autos no Id. 298217854, bem como certidão de concessão da justiça gratuita em favor da parte autora (Id. 298261898).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar (i) a responsabilidade do
BANCO BRADESCO S/A
pelos descontos realizados na conta da parte autora sob a rubrica “Sudamérica Clube de Serviços”, bem como a existência de dano moral indenizável e (ii) a adequação dos parâmetros fixados na sentença quanto à forma de restituição e ao quantum indenizatório.

Inicialmente, a preliminar de
ilegitimidade passiva

não
se sustenta. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento de serviços, sendo responsável pela segurança das operações realizadas em contas sob sua administração, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que alegue atuar como mero intermediador, é inequívoco que os descontos ocorreram diretamente na conta bancária da parte autora, o que evidencia sua participação no evento danoso, não sendo possível afastar sua legitimidade para figurar no polo passivo.

Superada a preliminar, no mérito, igualmente
não
prospera a pretensão recursal.

A alegação de inexistência de falha na prestação do serviço não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, a prova técnica produzida é contundente no sentido da irregularidade da contratação. O laudo pericial grafotécnico concluiu, de forma categórica, que a assinatura constante do documento apresentado como comprobatório da contratação
não corresponde ao punho da autora Juracy Epifânio da Silva
, afastando, portanto, a autenticidade do suposto vínculo contratual (Id. 297723397).

Tal elemento probatório revela, de maneira inequívoca, a inexistência de autorização válida para os descontos realizados, infirmando por completo a tese defensiva de regularidade da contratação.

Diante disso, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a alegação de atuação como mera intermediadora, pois a instituição financeira responde pelos riscos inerentes à atividade que desempenha.

Quanto à inexistência de
dano moral
, melhor sorte
não
assiste ao apelante. A realização de descontos indevidos em conta bancária, especialmente quando fundada em contratação inexistente, configura dano moral
in re ipsa
, por violar a esfera patrimonial e a tranquilidade do consumidor, dispensando prova de prejuízo concreto.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, inclusive de minha relatoria, confira-se:

“DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO. INAUTENTICIDADE ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES, APÓS A DEVIDA COMPENSAÇÃO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis contra sentença que reconheceu a nulidade de contratação bancária impugnada pela autora, declarou inexistente a relação jurídica, condenou as rés à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a autenticidade da contratação impugnada; (ii) os danos morais e o valor fixado; e (iii) a forma de restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia insere-se em típica relação de consumo, incidindo o CDC, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos oriundos de falha na prestação do serviço e de fraudes perpetradas no âmbito da atividade bancária.

4. Impugnada a assinatura constante do contrato, incumbia à instituição financeira, que produziu o documento, o ônus de provar sua veracidade (art. 429, II, do CPC). A perícia grafotécnica atestou a inautenticidade da assinatura, impondo a nulidade do contrato e a restituição dos valores indevidamente descontados.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento, configuram dano moral indenizável.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando se mostra insuficiente à reparação e à função pedagógica da sanção.

7. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, por não restar demonstrada má-fé da instituição financeira, permitida a compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação do Banco Bradesco parcialmente provido. Recurso de apelação da Autora provido.

Tese de julgamento: “1. Impugnada a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, respondendo pelos prejuízos decorrentes de contratação fraudulenta não demonstrada. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo não contratado configuram dano moral indenizável. 3. Não havendo prova de conduta dolosa da ré, a restituição deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em caso de engano justificável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, p.u.; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ; Súmula no 479/STJ; STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1.061, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 23.11.2022; TJMT, Ap. Cív. 1003512-35.2021.8.11.0008, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2024; TJMT, Ap. Cív. 1002041-82.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024; TJMT, Ap. Cív. 1012743-50.2022.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19.09.2025.”
(N.U 1000351-13.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que declarou a inexistência da relação jurídica e a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados, com compensação da quantia depositada na conta da consumidora, e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

A consumidora alegou que não celebrou o contrato e que sofreu descontos mensais em folha de pagamento. A instituição financeira sustentou a regularidade da contratação e a disponibilização do valor por transferência eletrônica.
A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura aposta no instrumento contratual não foi lançada pela autora. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. O banco apelou e alegou supressio, boa-fé objetiva, culpa exclusiva de terceiro, inexistência de dano moral e excesso do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal impede o conhecimento da apelação; (ii) saber se a fraude comprovada por perícia afasta a validade do contrato e impede a incidência da supressio; (iii) saber se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude praticada no âmbito da operação bancária; e (iv) saber se são devidas a restituição simples dos descontos indevidos, com compensação do valor creditado, e a indenização por dano moral no valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal foi rejeitada. As razões de apelação impugnaram os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, III, do CPC.

A perícia grafotécnica comprovou a falsidade da assinatura lançada no contrato. Não houve manifestação válida de vontade da consumidora. A fraude impede o reconhecimento de contratação regular.

A tese de supressio não se aplica. A inércia da parte não convalida negócio jurídico nulo por fraude. A nulidade não se sana pelo decurso do tempo.

A relação é de consumo. A fraude ocorrida no âmbito da contratação bancária configura fortuito interno. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

Os descontos incidentes sobre benefício de natureza alimentar foram indevidos. A restituição deve ocorrer de forma simples, com compensação do valor de R$ 1.071,93 creditado na conta da consumidora, para evitar enriquecimento sem causa.

O dano moral ficou caracterizado pela fraude comprovada, pelos descontos reiterados em verba alimentar e pela violação da esfera jurídica da consumidora. O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Mantida a sentença, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A fraude comprovada por perícia grafotécnica afasta a validade do contrato de empréstimo consignado e impede a incidência da supressio.

2. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de fraude em operação bancária, por se tratar de fortuito interno. 3. São devidos a restituição simples dos valores descontados, com compensação da quantia creditada na conta da consumidora, e a indenização por dano moral quando a fraude gera descontos reiterados sobre verba alimentar.”
(N.U 1008070-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 297 E SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO
– MAJORAÇÃO DO QUANTUM – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – COMPENSAÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE CREDITADOS – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

Inexiste julgamento extra petita quando a sentença declara a nulidade contratual por ausência de manifestação válida de vontade, se a controvérsia acerca da higidez do vínculo jurídico foi deduzida desde a exordial e submetida ao contraditório, sendo lícito ao magistrado aplicar o direito aos fatos narrados (iura novit curia), nos termos do art. 492 do CPC.

A conclusão pericial grafotécnica categórica quanto à inautenticidade da assinatura aposta em “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado” evidencia a inexistência de manifestação válida de vontade, elemento essencial do negócio jurídico (art. 104 do CC), impondo a declaração de nulidade do contrato e a consequente inexistência do débito.
Incide o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), respondendo estas objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de suas operações, por se tratar de fortuito interno (art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ).

Comprovados descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura-se dano moral in re ipsa, por ultrapassar o mero aborrecimento e atingir a dignidade do consumidor.

À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando as peculiaridades do caso concreto, majora-se a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), valor compatível com os parâmetros adotados por esta Câmara em hipóteses análogas.

A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé do fornecedor. Ausente demonstração inequívoca de conduta dolosa da instituição financeira, impõe-se a restituição na forma simples, mantida a compensação de valores comprovadamente creditados, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Reconhecida a inexistência de relação contratual válida, a responsabilidade é de natureza extracontratual, devendo os juros moratórios incidir a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Recurso da autora parcialmente provido para majorar o quantum indenizatório e fixar o termo inicial dos juros moratórios no evento danoso. Recurso do banco desprovido. Sentença parcialmente reformada.”
(N.U 1019758-07.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)

Com relação ao
quantum
indenizatório, embora deva ser mantida a condenação, assiste parcial razão à parte autora em seu recurso adesivo.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto, à gravidade da conduta, à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, sem ensejar enriquecimento sem causa, mas também sem permitir que a indenização se torne irrisória.

In casu
, constata-se que o valor fixado em primeiro grau – R$5.000,00 (cinco mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pela autora quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, de modo que faz-se necessário sua majoração para o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, valor que melhor se amolda aos parâmetros adotados por esta Câmara Julgadora em casos análogos.

Guardadas as particularidades dos casos, cito precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO EVIDENCIADA – RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES
– AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA AUTORA - INEXISTENTE O INTERESSE RECURSAL NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o quantum fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração. Não se conhece parte do recurso, por ausência de interesse recursal, se a pretensão da recorrente se encontrar acolhida na sentença atacada.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002318-27.2023.8.11.0041, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL – ALEGAÇÃO DE MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR FRAUDES – NÃO REGULARIZAÇÃO APÓS VÁRIAS RECLAMAÇÕES E O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO– ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO DEMANDADO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

Comprovado o bloqueio indevido da conta bancária do autor, situação que permaneceu mesmo após várias reclamações e o envio da documentação exigida, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços e consequente dever de reparação de danos.

Não resta dúvida de que o bloqueio indevido da conta bancária do autor, impedindo-o de acessar seu numerário, ato que configura privação do mínimo existencial do consumidor, gera dano moral indenizável.

Há de ser majorado o valor indenizatório por dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Decorrendo o dever de indenizar de um ilícito contratual, devem os juros de mora ser computados a partir da citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Deve ser mantido os honorários advocatícios se fixados em conformidade com o artigo 85, § 8o, do CPC/15.”
(N.U 1000462-09.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TRANSAÇÕES PELO INTERNET BANKING – FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO VALOR RETIRADO INDEVIDAMENTE – UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL – REPARAÇÃO NECESSÁRIA –
DANOS MORAIS FIXADOS EM QUANTIA IRRISÓRIA PARA A LIDE – MAJORAÇÃO DEVIDA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O valor fixado para os danos morais deve ser compatível com as especificidades do caso concreto e as exigências do artigo 944 do CC, atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.
”

(N.U 1006434-67.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

Por outro lado, quanto ao pedido de
repetição do indébito em dobro, não merece acolhimento
. Para a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, exige-se a demonstração de má-fé do fornecedor, o que não restou evidenciado de forma inequívoca nos autos, sendo adequada a restituição na forma simples.

Por fim, no que tocante aos honorários advocatícios, entendo que, com a majoração do
quantum
indenizatório, a verba fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, remunera o causídico
com justeza ao desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido o percentual, sem prejuízo da majoração nesta via recursal em razão do trabalho adicional realizado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do banco.

Por consequência, em razão do trabalho adicional realizado nesta via recursal,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo banco-recorrente para o percentual

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026